Tribunal: TJMT
Processo: 1000272-50.2022.8.11.0025
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000272-50.2022.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão, Reivindicação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RIO NOVO ADMINISTRACAO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA. - CNPJ: 00.008.090/0001-67 (APELADO), HELOIZA RODRIGUES TIEPO - CPF: 041.565.861-62 (ADVOGADO), MANUEL MARTINHO JUNIOR - CPF: 003.520.168-17 (APELADO), VALDEMAR JULIO BIACHIN - CPF: 483.585.761-53 (APELANTE), CRISTIANO ZANDONA - CPF: 028.796.531-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – DECISÃO BEM JUSTIFICADA –
PRELIMINAR REJEITADA
– PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – SUFICIÊNCIA DAS PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA –
PRELIMINAR REJEITADA –
PROPRIEDADE COMPROVADA – MATRÍCULA REGISTRADA E GEORREFERENCIAMENTO CERTIFICADO – POSSE INJUSTA DO RÉU – OCUPAÇÃO DE ÁREA DIVERSA DAQUELA OBJETO DE ARREMATAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE SOBREPOSIÇÃO ENTRE MATRÍCULAS – USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE POSSE CONTÍNUA E JUSTO TÍTULO – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS FORMULADO EM CONTESTAÇÃO – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE RECONVENÇÃO – POSSE DE MÁ-FÉ – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Não há que se falar em nulidade do ato decisório, por ausência de fundamentação, quando constam do ato impugnado os motivos ensejadores do entendimento exposto.

Não ocorre cerceamento de defesa quando o julgador decide uma lide observando o
pleiteado pelas partes, contudo, exercendo o seu livre convencimento de forma motivada e fundamentada, utilizando, para tanto, dos fatos, provas, jurisprudências, aspectos pertinentes ao tema e legislação que entender aplicável a cada caso, especificamente.

Nos termos do art. 1.228 do Código Civil, é assegurado ao proprietário o direito de reaver a coisa do poder de quem injustamente a possua. Demonstrada a titularidade do imóvel por matrícula regularmente registrada e acompanhada de georreferenciamento certificado, mostra-se legítima a pretensão reivindicatória.

Não comprovada a correspondência entre o imóvel arrematado judicialmente e a área efetivamente ocupada pelo réu, e inexistindo sobreposição entre as respectivas matrículas, configura-se posse injusta, não amparada por título válido nem por boa-fé.

A prescrição aquisitiva extraordinária exige posse contínua, pacífica e com animus domini por período não inferior a 15 anos. A ausência de prova inequívoca de posse própria anterior e de sucessão possessória contínua impede o reconhecimento da usucapião, sobretudo quando invocada como matéria de defesa.

O pedido de indenização por benfeitorias formulado na contestação, em ação reivindicatória, revela-se incabível, ante a ausência de reconvenção, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ e desta Corte. Ademais, o possuidor de má-fé não faz jus à indenização ou ao direito de retenção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por VALDEMAR JULIO BIACHIN contra sentença de ID 302907121, exarada nos autos da AÇÃO REIVINDICATÓRIA nº 1000272-50.2022.8.11.0025 que tramitou perante a 1ª Vara da Comarca de Juína movida por RIO NOVO ADMINISTRAÇÃO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S. A., julgou procedente a demanda para declarar a propriedade da empresa apelada sobre o
“imóvel com 2.133,5579 HA, perímetro 32.029,9 metros, denominada gleba serra morena, área “a” – parte 03, desmembrada de uma a área com 6.994,2131 ha, perímetro 62.497,64 metros, denominada gleba serra morena – área “a”, desmembrada de uma área de terras com 10.000,00 hectares aproximadamente, denominada gleba serra morena, localizada no município de Juína-MT, conforme matrícula nº 19.985 registrada no Cartório do 1º Oficio de Juína-MT”
e determinar que o apelante abstenha-se de novas tentativas de ocupação, depósito de materiais ou ainda, qualquer edificação ou uso/exploração da área aludida.

O apelante foi condenado ao pagamento das custas e despesas processuais, e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em sua peça recursal de ID 302907133 a parte recorrente, preliminarmente, defende a nulidade da sentença por ausência de fundamentação (art. 489, § 1º, IV e VI, do CPC). Sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, pois o seu fundamento teria ignorado os depoimentos prestados em audiência de instrução. Aduz que a representação da ré é inadequada, pois a empresa encontra-se baixada desde 08.05.2024.

No mérito, aduz que não houve invasão ou esbulho, mas sim ocupação legítima decorrente de carta de arrematação expedida em 14/04/2021, nos autos da execução n.º 0000172-21.1999.8.11.0025, promovida pelo Banco do Brasil S/A em face de ALDENOR BATISTA DE ALMEIDA, e que resultou na sua imissão judicial na posse do imóvel objeto da arrematação.

Alega que, ainda que se considerasse equívoco quanto à exata delimitação do imóvel arrematado, sua posse seria justa, mansa e de boa-fé, razão pela qual requer a reforma da sentença para o reconhecimento da regularidade da posse, e a improcedência do pedido reivindicatório.

Defende o reconhecimento da prescrição aquisitiva, ao argumento de que seus antecessores exerceram posse com
animus domini
, de forma contínua, pública e pacífica por mais de 30 anos, notadamente Miguel Generoso da Silva (1985-1997), Aldenor Batista de Almeida (1997-2021) e, por fim, o próprio apelante, a partir de 2021.

Requer, assim, a reforma da decisão para o fim de que as preliminares suscitadas sejam acolhidas. Sucessivamente, pede pelo provimento do recurso com o julgamento de improcedência da demanda e o reconhecimento da posse justa e da usucapião extraordinária em seu favor. Ainda de forma sucessiva, requer o pagamento da indenização integral pelas benfeitorias realizadas no imóvel, com direito de retenção do bem até o efetivo pagamento.

Em contrarrazões de ID 302907139 a empresa apelada refuta,
in totum
, as alegações dos apelantes, protestando pela manutenção da decisão atacada.

Para tanto, fundamenta que a propriedade da autora encontra-se plenamente comprovada por matrícula registrada e georreferenciamento certificado. Argui que a posse do apelante é injusta, por recair sobre imóvel diverso do arrematado judicialmente.

Aduz que não há sobreposição de áreas entre as matrículas 19.985 e 22.127, e o apelante se imiscuiu de forma irregular na área da autora. Defende que a usucapião não pode ser reconhecida por ausência de posse contínua e pela interrupção decorrente da própria ação reivindicatória.

Alega que a indenização por benfeitorias é incabível, pois o apelante é possuidor de má-fé, e o pedido não foi formulado por reconvenção, conforme exigido pela jurisprudência do STJ e TJMT. Sustenta, ainda, que a posse, mesmo por longo período, não confere direito sobre imóvel diverso daquele arrematado.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

Eminentes pares.

A tese do apelante de que a sentença é nula, porque o Juízo
a quo
teria ignorado os depoimentos prestados em audiência de instrução, o que acarretaria cerceamento de defesa, não deve prosperar.

Isto porque, compulsando os autos, verifico um robusto conjunto probatório que demonstra a conduta das partes e todo o ocorrido na fase instrutória da demanda, bem como os desdobramentos que isso causou às partes e no julgamento da lide, em primeiro grau, oportunidade em que foram bem analisados os documentos existentes, e também os depoimentos testemunhais realizados, inclusive, especificando-os na sentença atacada.

Sem dúvida alguma, o Juízo de primeiro grau analisou corretamente as circunstâncias do caso em análise, tanto que foi minucioso na descrição dos fatos, apontando os documentos e depoimentos que lhe serviram de base para formar o seu convencimento.

Só ao Juiz diretor do processo cabe avaliar a necessidade ou não de novas provas, bem como a suficiência das provas já apresentadas, não configurando, portanto, cerceamento de defesa a sua livre valoração.

Ademais, reputa-se legalmente respaldada a decisão do Juiz de primeiro grau em julgar o feito no momento em que entender correto, por analisar que a matéria, mesmo sendo de direito e de fato, não carecia de outras formas de provas e memoriais, posicionamento facultado pelo inciso I do artigo 355 do CPC.

O Superior Tribunal de Justiça já resolveu neste sentido
:

“Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia.”

(STJ – 4ª Turma – Agravo 14.952-DF-AgRg – Relator Ministro Sálvio de Figueiredo) (grifo nosso)

In casu
, o conjunto probatório colacionado nos autos foi devidamente valorado e a decisão está adequadamente fundamentada, conforme estabelece o art. 93, IX, da Constituição Federal.

Importante salientar que ao magistrado cabe apreciar e julgar as demandas livremente de forma motivada, conforme o que ele entender correto e aplicável para cada lide, especificamente. A propósito:

“Não está obrigado o Magistrado a julgar a questão posta a seu exame de acordo com o pleiteado pelas partes, mas sim com o seu livre convencimento
(art. 131 do CPC), utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto.” (STJ. AGA 433999/GO. Relator: Ministro JOSÉ DELGADO, publicado D.J.U. de 24/06/2002, pg. 0225) (grifo nosso)

Destaco, ainda, que, no presente caso, não houve desrespeito com normas processuais e princípios constitucionais, como o insculpido no artigo 5º, LV:
“aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
.

Dispositivo.

Desta feita, afasto tal tese apresentada pelo recorrente e
REJEITO
a preliminar aventada.

É como voto.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS

VOTO DE MÉRITO

Egrégia Câmara.

Esclareço inicialmente, apenas a questão da alegação do apelante de que a representação da ré é inadequada, pois a empresa encontra-se baixada desde 08.05.2024, é vício sanável e já encontra-se superada por meio dos documentos de ID 311975367 e seguintes.

Prosseguindo, a Reivindicatória é ação real
erga omnes
na qual a lei assegura que ao proprietário a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.

Quanto à propriedade da autora e da posse injusta do réu, o artigo 1.228 do Código Civil estabelece que:

"O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha."

Por sua vez, o Código de Processo Civil estabelece que cabe ao autor fazer prova do fato constitutivo do seu direito enquanto ao réu incumbe a prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, I e II, do CPC).

E ainda, a Súmula nº 487, do STF, prevê que
“Será deferida a posse a quem, evidentemente, tiver o domínio, se com base neste for ela disputada”.

Pois bem.

Nos autos, a autora demonstrou a propriedade sobre o imóvel objeto da lide por meio da matrícula n.º 19.985 (ID 75797540), devidamente registrada, acompanhada de georreferenciamento certificado pelo SIGEF (ID 75799000 e ID 75799003), o que garante a individualização da área nos termos do art. 225, §3º, da Lei n.º 6.015/1973.

Por sua vez, o apelante, embora tenha comprovado a aquisição judicial de imóvel rural em hasta pública (execução n.º 0000172-21.1999.8.11.0025), não logrou êxito em demonstrar que a área arrematada corresponde àquela efetivamente ocupada. O título apresentado (carta de arrematação) refere-se à matrícula n.º 22.127, da Gleba Furquim, sem compatibilidade técnica com a área da Gleba Serra Morena reivindicada pela parte autora.

Essa incongruência foi apontada de forma expressa na sentença, ao esclarecer que a prova técnica revela que o imóvel descrito na matrícula arrematada não coincide com a área de posse da autora. A individualização da propriedade é elemento essencial ao reconhecimento da posse justa.

O próprio apelante reconheceu expressamente, em seu depoimento pessoal, que não realizou qualquer georreferenciamento ou estudo topográfico para conferir a correspondência entre a área arrematada e a área efetivamente ocupada, o que denota culpa grave ou ao menos negligência quanto à verificação da exata localização do imóvel adquirido.

Verifica-se, portanto, que a posse exercida pelo réu é injusta, nos termos do art. 1.208 do Código Civil:

"
Art. 1.208. Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade.
"

Destaca-se que a posse injusta, para fins de ação reivindicatória, é aquela que não encontra no ordenamento jurídico qualquer razão lícita para existir, ou seja, a posse que não está baseada em qualquer fundamento jurídico suficiente e apto a justificar sua existência ou manutenção.

E ainda, o conceito estrito de posse injusta, constante no rol exaustivo do art. 1.200 do CC, tem aplicação restrita ao âmbito dos interditos possessórios e da usucapião.

Portanto, a posse precária é caracterizada, no caso, pela ocupação de bem alheio com fundamento em título ineficaz quanto ao objeto, o que configura esbulho possessório e autoriza a proteção reivindicatória.

Já a tese recursal de que o apelante seria possuidor de boa-fé também não merece acolhida.

A boa-fé possessória exige ignorar o vício ou obstáculo que impede a aquisição da coisa, nos termos do art. 1.201 do Código Civil.

No entanto, ao ocupar imóvel sem correspondência cartorial ou georreferencial com o bem arrematado, mesmo após alertado extrajudicialmente, conforme se extrai do depoimento da testemunha João Batista da Silva, o apelante assumiu o risco da precariedade de sua posse.

Além disso, consta dos autos que o réu descumpriu a ordem judicial de desocupação, tendo sido necessário o uso de força policial e transporte de trator, o que corrobora a ausência de boa-fé.

Quanto à alegação de prescrição aquisitiva, é cediço que o usucapião extraordinário, prevista no art. 1.238 do Código Civil, exige os seguintes requisitos:

“
Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.
”

O apelante não comprovou posse própria anterior a 2021, ano em que foi imitido na área por ordem judicial.

As alegações de posse exercida por terceiros (Miguel Generoso da Silva e Aldenor Batista de Almeida), ainda que verdadeiras, não foram acompanhadas de qualquer documento hábil a demonstrar a sucessão possessória contínua e pacífica sobre o imóvel litigioso.

Portanto, a sentença é clara ao destacar a ausência de justo título e descontinuidade da posse, o que inviabiliza o reconhecimento da prescrição aquisitiva, especialmente em sede de defesa, que exige prova inequívoca.

Por fim, o apelante requer, em caráter sucessivo, o reconhecimento de benfeitorias úteis e necessárias realizadas na área, bem como o direito de retenção até o pagamento.

Não tendo a ação reivindicatória natureza dúplice, é vedado ao réu deduzir pedido de retenção e indenização por benfeitorias em sede de contestação, sob pena de ampliação indevida os limites da causa.

Contudo, além de não ter apresentado reconvenção para deduzir tal pedido, como exigido pela jurisprudência dominante, também não logrou êxito em demonstrar a natureza das benfeitorias como úteis ou necessárias, limitando-se a juntar fotos genéricas e comprovantes de transporte de trator (ID 124795474 dos autos de origem).

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o possuidor de má-fé não tem direito à indenização por benfeitorias, conforme julgado da lavra deste magistrado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – PROVA DA PROPRIEDADE E DA INDIVIDUALIZAÇÃO DO IMÓVEL – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 1.228 DO CC – INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE RECONVENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A Reivindicatória é ação real erga omnes na qual a lei assegura que ao proprietário a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.

Ante a evidência do domínio da parte autora sobre o imóvel descrito e caracterizado na petição inicial, bem como da posse injusta que a parte ré exerce sobre ele, impõe-se a manutenção da sentença que bem reconheceu a presença dos requisitos da ação reivindicatória e julgou procedente a ação.

Não tendo a ação reivindicatória natureza dúplice, é vedado ao réu deduzir pedido de retenção e indenização por benfeitorias em sede de contestação, sob pena de ampliação indevida dos limites da causa.
”

(TJ-MT - AC: 00156233820118110002, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 20/09/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/09/2023) (grifo nosso)

Outros Tribunais também entendem da mesma forma, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - DIREITO DE RETENÇÃO E INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS - PEDIDO CONTRAPOSTO EM AÇÃO PETITÓRIA – RITO ORDINÁRIO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE RECONVENÇÃO - VALOR DAS ASTREINTES - MANUTENÇÃO.

1.
Nas ações petitórias, que tramitam sob o rito ordinário, a pretensão da parte ré relativa à retenção e à indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel deve ser formulada em sede de reconvenção ou ação própria, sendo inadmissível mero pedido contraposto.

2. Deve ser mantido o valor da multa diária arbitrada na sentença, assim como o limite máximo desta, quando razoável e proporcional à causa e à situação econômica das partes, afigurando-se adequado para inibir o descumprimento da sentença”

(TJMG - Apelação Cível 1.0720.13.000461-0/001, Relator(a): Des.(a) Octávio de Almeida Neves , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/09/0017, publicação da súmula em 22/09/2017) (grifo nosso)

Portanto, não se deve indenizar aquele que age com desídia, sem buscar a regularização fundiária, e tampouco pode ser reconhecido direito de retenção àquele que exerce posse injusta.

Assim, ausentes os requisitos legais e probatórios, não assiste razão ao apelante quanto a esse pleito.

Em resumo, ante a evidência do domínio da parte autora sobre o imóvel descrito e caracterizado na petição inicial, bem como da posse injusta que a parte ré exerce sobre ele, impõe-se a manutenção da sentença que bem reconheceu a presença dos requisitos da ação reivindicatória e julgou procedente a ação.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários sucumbenciais advocatícios, com base no art. 85, §11, do Código de Processo Civil, para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025